Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-24.2018.8.11.0078
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000311-24.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 030.209.891-75 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000311-24.2018.8.11.0078

Origem:

Juizado Especial Cível de Sapezal

Recorrente(s):

SANDRA MARIA DE SOUZA PEREIRA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL OCORRIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL –INCOMPETÊNCIA AFASTADA – CAUSA MADURA APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013 § 3º, CPC/2015 – SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A Recorrente reside em Sapezal, estando o comprovante no nome do seu cônjuge, e não havendo óbices para julgamento da ação.

Versando os autos sobre matéria exclusivamente de direito, o feito deve ser julgado no estado em que se encontra, conforme permissivo do artigo 1.013 §3º, do CPC/2015.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente no valor de R$ 134,97 (cento trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), não comprovando a existência de qualquer contrato assinado pela Consumidora, ante a inversão do ônus da prova.

Como corolário, a dívida anotada deve ser declarada inexistente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do juízo e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente a pretensão inaugural da Reclamante.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No tocante à competência territorial, o artigo 4º, da Lei nº. 9.099/1995 preconiza o seguinte:

Art. 4º
É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

E valendo da mesma fundamentação da sentença, o artigo 3º do provimento nº 01/2008/CSJE:

Art. 3º
. A competência para fins deste Provimento é estabelecida pela residência ou domicílio do Reclamante, quando se tratar da mesma Comarca.

O Juizado Especial Cível de Sapezal, onde a ação foi proposta, é foro competente para processar e julgar a demanda em apreço, pois, é local onde reside a consumidora, estando o comprovante no nome do seu cônjuge, de acordo com as provas dos autos.

Registro que o juiz a quo, antes de extinguir o feito, poderia intimar a autora para se manifestar em relação ao comprovante de residência.

Portanto, nos moldes acima delineados, reconheço a competência territorial do juízo de origem para processar e julgar o feito, e, com permissivo do artigo 1.013, §3º, do CPC/2015, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, passo à análise do mérito e julgamento do feito no estado em que se encontra.

Após detida análise dos autos, tenho que a pretensão indenizatória é procedente.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que não comprova a origem do débito, trazendo contrato devidamente assinado.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, ensejando o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), levando-se em conta o valor da inscrição de R$ 134,97 (Cento trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), sendo a mais antiga, possuindo uma restrição posterior.

Como corolário deve ainda ser declarada inexistente a dívida anotada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de extinção, e no mérito, julgo procedente os pedidos da inicial e condeno a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (13/10/2016), bem como para declarar inexistente a dívida anotada, devendo ser procedida baixa na negativação, no valor de R$ 134,97 (Cento trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Determino que a Gestora de 1º grau expeça o ofício de baixa ao órgão de restrição de crédito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020